Tribunal: TJES
Processo: 0003093-18.2007.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003093-18.2007.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES e outros (6)
APELADO: EDUARDO LEONARDO RIBEIRO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003093-18.2007.8.08.0069

APELANTE(S):
CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO – CEPERJ

APELADO(S):
EDUARDO LEONARDO RIBEIRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta
por

FUNDAÇÃO
CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO –
FUNDAÇÃO
CEPERJ (atual denominação de FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIÇO PÚBLICO
DO RIO DE JANEIRO
)
,
contra
sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados por
EDUARDO LEONARDO RIBEIRO
nos autos da Ação Ordinária ajuizada
em face de
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
e OUTROS
,
para rescindir o contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelo autor com o réu Centro Educacional de Realengo (entidade mantenedora da Universidade Castelo Branco), bem como condenar os requeridos FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES (CNPJ 02.616.405/0001-84), FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES-FUG (CNPJ 02.616.405/0002-65), INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO, FACULDADE MARQUES GUIMARÃES, FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO (FESP/RJ), UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO a prestar indenização ao autor por
dano material
no montante de R$ 4.112,50 (quatro mil, cento e doze reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação,
bem como
por
dano moral
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente e com juros de mora desde a data do arbitramento.

I
nsurge-se
a
Apelante, por meio das razões recursais
de fls. 472/473v
, sustentando, em síntese, que:
(i) não tinha competência ou legitimidade para fornecer o certificado pleiteado pelo autor, já que não era a instituição de ensino responsável pelo curso; (ii) a sentença é nula por não ter especificado em que percentual cada um dos réus deve responder pela condenação, em descumprimento ao art. 944,
caput
, do Código Civil; (iii) subsidiariamente, deve ser redistribuída a condenação proporcionalmente entre os réus, tendo em vista o grau de culpa atribuído a cada parte.

Destaco,
ab initio,
que,
é indubitável que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto,

de um lado o prestador de serviço educacional
amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, oferecendo produto (curso de Plenificação em Química) e o aluno, ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, o qual, por sua vez, entabula contrato pessoal como consumidor do serviço/produto ofertado (STJ - AgRg no AREsp 651099/PR).

N
esse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELO CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUDENTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. LUCROS CESSANTES. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. MONTANTE. REDUÇÃO. 1. Inexiste ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem, ao julgar a causa, examina e decide, com fundamentos suficientes, as questões relevantes para a solução da lide. 2. A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em decorrência da falta de reconhecimento do curso pelo MEC, quando violado o dever de informação ao consumidor. 3. A alegação de culpa exclusiva de terceiro em razão da recusa indevida do registro pelo conselho profissional não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da instituição de ensino perante o aluno, a qual decorre do defeito na prestação do serviço. 4. Para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida. 5. A formação em curso superior e a inscrição no respectivo conselho profissional, por si sós, não autorizam a conclusão de ganho imediato com a atividade profissional. 6. Inexiste veto à fixação de indenização com base no salário mínimo. O que se proíbe é sua vinculação como critério de correção monetária. Precedentes. 7. O montante fixado a título de indenização por danos morais comporta revisão em sede de recurso especial quando manifestamente exorbitante, circunstância reconhecida no caso. Valor reduzido para R$ 50.000,00. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1232773/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 03/04/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
, o contrato de prestação de serviços educacionais constitui relação de consumo.

3. Nos casos de
responsabilidade

pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (artigo
27
do
CDC
).

4. Recurso especial não provido.

(
AgInt no REsp 1743800/GO
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018)

Com efeito,

dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito do autor,
a sentença primeva trilhou fundamentos nesse mesmo sentido e,
verificada
a
falha na
prestação dos serviços educacionais, corretamente,
reconheceu
a responsabilidade solidária entre os fornecedores, em observância ao teor do artigo
25, §1º, do CDC,
nos seguintes termos:

Nesse caminhar, seria necessário, num primeiro momento, apurar a responsabilidade de cada uma das instituições de ensino pela má prestação dos serviços educacionais. Entretanto, da prova produzida é possível inferir que todas instituições de ensino se enquadram no conceito de fornecedor trazido pelo artigo 3º do CDC, fazendo parte, pois, da necessária cadeia para prestação de serviços de educação à distância.

Por isso, as respectivas instituições de ensino respondem de forma solidária pelos eventuais danos suportados pelo autor/consumidor, conforme preconiza o art. 25, § 1º, do CDC.

Nesse cenário, desponta dos autos que a Apelante, por meio da Coordenação de Cursos Conveniados,
emitiu
atestado de matrícula (fl. 28) ao ora apelado, declarando, outrossim,
que o diploma será expedido conforme convênios firmados com universidades que irão chancelar os cursos
, convergindo, portanto, na existência de vínculo contratual de convênio educacional e de proveito em relação à inscrição de alunos, razão pela qual, devem ser refutadas as alegações
no sentido de afastar a legitimidade da recorrente na presente demanda.

De fato,
se a Apelante participou da cadeia de consumo, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária por
prejuízos eventualmente causados em decorrência dos serviços prestados, portanto, correta a condenação imposta na sentença recorrida,
a qual encontra-se, inclusive, em sintonia com os
precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados, cujas ementas seguem a seguir colacionadas:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS.

LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017.

2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal.

3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial;

(ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem;

(iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação.

4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes.

5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.

7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo.

8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.

9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral.

10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF.

11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

(REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA IMOBILIÁRIA. Súmula 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Precedentes.

2. A análise da pretensão recursal referente à necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia e à possibilidade do julgamento antecipado da lide demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1029864/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COZINHA PLANEJADA. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir vício algum ao acórdão somente porque decidiu em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1183072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018)

Assim, neste ponto,
igualmente, não
merece acolhimento o recurso
quanto ao estabelecimento
de distribuição da condenação proporcionalmente entre os réus
,
pois, cediço que todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação.
Outrossim, inviável a apuração do grau de culpabilidade, dado o aspecto objetivo da responsabilidade prevista no CDC, nos termos do art. 14, segundo o qual, “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo em sua integralidade a sentença objurgada.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios fixados na quantia de 10% (dez por cento), para o patamar de
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
. DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A
relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto,

de um lado o prestador de serviço educacional
amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, oferecendo produto (curso de Plenificação em Química) e o aluno, ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, o qual, por sua vez, entabula contrato pessoal como consumidor do serviço/produto ofertado (STJ - AgRg no AREsp 651099/PR).

2.
D
esponta dos autos que a Apelante, por meio da Coordenação de Cursos Conveniados,
emitiu
atestado de matrícula (fl. 28) ao ora apelado, declarando, outrossim,
que o diploma será expedido conforme convênios firmados com universidades que irão chancelar os cursos
, convergindo, portanto, na existência de vínculo contratual de convênio educacional
e de proveito em relação à inscrição de alunos
, razão pela qual,
devem ser refutadas as alegações
no sentido de afastar a legitimidade da recorrente na presente demanda.

3.
De fato,
se a Apelante participou da cadeia de consumo, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária por
prejuízos eventualmente causados em decorrência dos serviços prestados, portanto, correta a condenação imposta na sentença recorrida,
a qual encontra-se, inclusive, em sintonia com os
precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

4.
I
gualmente, não
merece acolhimento o recurso
quanto ao estabelecimento
de distribuição da condenação proporcionalmente entre os réus
,
pois, cediço que todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação.
Outrossim, inviável a apuração do grau de culpabilidade, dado o aspecto objetivo da responsabilidade prevista no CDC, nos termos do art. 14, segundo o qual, “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.